Tribunal: TJDFT
Processo: 0725783-75.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE PATROCÍNIO. SESI/CN. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. RESTITUIÇÃO INTEGRAL DO VALOR DE PATROCÍNIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. COMPROVADO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DO TÍTULO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para aparelhar uma ação de execução o título deve expressar certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação que se pretende executar, nos termos do art. 783 do Código de Processo Civil. 1.1. Em linhas gerais, a certeza se refere à existência da obrigação; a liquidez diz respeito à individualização e clareza do objeto da obrigação, devendo o valor da obrigação ser determinado ou determinável, extraindo-se os critérios de quantificação do próprio título; por fim, a exigibilidade indica que o prazo previsto para o cumprimento da obrigação já está vencido e não há qualquer condição suspensiva ou a termo, não se sujeitando o título a outras limitações. 1.2. Reunindo todos esses requisitos, o título goza de eficácia executiva.
2. No caso, a ação de execução está embasada no Contrato de Patrocínio – SESI/CN 049/2018, assinado por duas testemunhas, na forma do art. 786 do Código de Processo Civil, e na Ordem de Serviço n.o 003/2010, em que se pretende a restituição/pagamento do valor repassado ao patrocinado em razão da não prestação de contas.
3. A restituição integral prevista no Contrato somente ocorreria em caso de não apresentação de contas pelo patrocinado, o que não é o caso dos autos, visto que, além de cumprir com a obrigação relativa aos eventos, ainda apresentou as contas exigidas.
4. Da leitura atenta do Contrato de Patrocínio 049/2018 e da Ordem de Serviço 003/2010, não se extrai qualquer ato normativo que imponha a obrigação de restituição integral do valor na hipótese em que, apresentadas as contas, foram estas posteriormente rejeitadas, em razão de diversas irregularidades.
5. As irregularidades apontadas pela apelante, após a apresentação de contas, denotam a existência de certo grau de inadimplemento por parte da apelada, o que poderia resultar na rejeição das contas prestadas. Todavia, apurar a extensão do descumprimento contratual retira a liquidez e a exigibilidade do Contrato de Patrocínio, não sendo a ação de execução a via adequada para o seu exame, já que a matéria demanda dilação probatória sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, características típicas da ação conhecimento.
6. Apelação conhecida e desprovida.